Tribunal: TJES
Processo: 5010221-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010221-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VISTUCIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR PELA COTA PARTE NA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PELA INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVI (APOSENTADORIA COMPLEMENTAR). NÃO RECONHECIDA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO ACORDO CELEBRADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS, SEM RESSALVA. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Revela-se cabível o presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada está compreendida dentre aquelas que versem sobre “mérito do processo” (CPC, II, art. 1.015), porquanto concluiu no sentido de que “
não há o que se falar nestes autos sobre o dever do primeiro requerido
[Banco do Brasil S/A]
realizar a contribuição patronal na forma pleiteada
”, enquanto um dos pedidos da parte autora contempla justamente o pleito de “
e) Que seja o réu Banco do Brasil condenado ao pagamento da cota-parte patronal da contribuição à PREVI
”.

2 - Esta Primeira Câmara Cível já decidiu no sentido de que “[...]
que as horas extras foram reconhecidas em acordo celebrado com a Comissão de Conciliação Prévia, e que o termo de quitação, firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na justiça laboral, regularmente constituída e sem evidência de vícios ou fraude, constitui-se em título executivo extrajudicial, possuindo eficácia liberatória geral, excetuando-se apenas as parcelas expressamente ressalvadas. 7. Portanto, o acordo celebrado representa a livre manifestação da vontade das partes, produzindo todos os efeitos legais, sendo que a quitação alcançou as horas extras e seus reflexos decorrentes daquele período do contrato de trabalho, inclusive no que se refere à obrigação da patrocinadora com a contribuição previdenciária correlata. [...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130371032, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

3 - Aliás, tal como no precedente citado deste TJES, embora não seja o objeto do reclame, é possível verificar que, a teor das teses firmadas no âmbito do STJ (Temas 955 e 1.021) a agravante atende aos requisitos para autorizar a revisão do complemento da aposentadoria para a inclusão da verba incorporada, sendo que, de igual modo, lá como aqui, é de ser reconhecida a eficácia liberatória geral do acordo celebrado entre as partes na Justiça do Trabalho, vez que houve o alcance tanto das “horas extras como de seus reflexos”, sem ressalva, circunstância que, na hipótese vertente, afasta o dever do patrocinador de recolher a contribuição patronal, conforme postulado.

4 - Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010221-55.2023.8.08.0000

Agravante:

Vistúcia Maria de Oliveira Guimarães

Agravados:

Banco do Brasil S/A e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual, em sede de ação de recálculo de complemento de aposentadoria ajuizada por Vistúcia Maria de Oliveira Guimarães em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, reconheceu que o acordo celebrado entre a agravante e o Banco do Brasil S/A na Justiça do Trabalho
“dá quitação também aos reflexos que deviam ser pagos pelo Banco empregador, o que significa que não há o que se falar nestes autos sobre o dever do primeiro requerido realizar a contribuição patronal na forma pleiteada”
, concluindo, assim “
que pode ser realizada a modulação dos efeitos, contudo, caberá à requerente realizar a recomposição das reservas matemáticas, com valor a ser apurado em oportunidade posterior
”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão para que “
seja reconhecida a responsabilidade civil do Banco do Brasil em recompor a reserva matemática do complemento de aposentadoria da requerente, à exceção somente da cota parte empregada que, a teor dos Temas 955 e 1.021 deste Col. STJ, deve recair sobre a requerente, sendo autorizada, ainda sua compensação com os valores a receber a título de parcelas vencidas
”. Sustenta para tanto que (a) a decisão agravada ingressou parcialmente no mérito da demanda, (b) o acordo firmado na Justiça do Trabalho limitou-se a “horas extras e reflexos”, sem, portanto, no seu entender, “
eficácia liberatória geral também em relação às contribuições à PREVI correlatas
”, (c) o Banco do Brasil deve ser o responsável por sua cota-parte e recomposição integral das reservas matemáticas, tendo em vista que deu causa ao pagamento intempestivo das horas extras devidas à agravante, (d) “não há que se falar em responsabilização da autora ao recolhimento de qualquer montante que ultrapasse o valor histórico da sua respectiva cota parte”.

Embora intimados, apenas o Banco do Brasil S/A ofertou suas contrarrazões ao recurso (ID 6199368), pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual, em sede de ação de recálculo de complemento de aposentadoria ajuizada por Vistúcia Maria de Oliveira Guimarães em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, reconheceu que o acordo celebrado entre a agravante e o Banco do Brasil S/A na Justiça do Trabalho
“dá quitação também aos reflexos que deviam ser pagos pelo Banco empregador, o que significa que não há o que se falar nestes autos sobre o dever do primeiro requerido realizar a contribuição patronal na forma pleiteada”
, concluindo, assim “
que pode ser realizada a modulação dos efeitos, contudo, caberá à requerente realizar a recomposição das reservas matemáticas, com valor a ser apurado em oportunidade posterior
”.

A agravante pretende a reforma da decisão para que “
seja reconhecida a responsabilidade civil do Banco do Brasil em recompor a reserva matemática do complemento de aposentadoria da requerente, à exceção somente da cota parte empregada que, a teor dos Temas 955 e 1.021 deste Col. STJ, deve recair sobre a requerente, sendo autorizada, ainda sua compensação com os valores a receber a título de parcelas vencidas
”. Sustenta para tanto que (a) a decisão agravada ingressou parcialmente no mérito da demanda, (b) o acordo firmado na Justiça do Trabalho limitou-se a “horas extras e reflexos”, sem, portanto, no seu entender, “
eficácia liberatória geral também em relação às contribuições à PREVI correlatas
”, (c) o Banco do Brasil deve ser o responsável por sua cota-parte e recomposição integral das reservas matemáticas, tendo em vista que deu causa ao pagamento intempestivo das horas extras devidas à agravante, (d) “não há que se falar em responsabilização da autora ao recolhimento de qualquer montante que ultrapasse o valor histórico da sua respectiva cota parte”.

Inicialmente, reputo cabível o presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada está compreendida dentre aquelas que versem sobre “mérito do processo” (CPC, II, art. 1.015), porquanto concluiu no sentido de que “
não há o que se falar nestes autos sobre o dever do primeiro requerido
[Banco do Brasil S/A]
realizar a contribuição patronal na forma pleiteada
”, enquanto um dos pedidos da parte autora contempla justamente o pleito de “
e) Que seja o réu Banco do Brasil condenado ao pagamento da cota-parte patronal da contribuição à PREVI
”.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, Vistúcia Maria de Oliveira Guimarães ajuizou “ação de recálculo do complemento de aposentadoria” contra o Banco do Brasil S/A e a PREVI, objetivando que as horas extras reconhecidas perante acordo celebrado na Justiça do Trabalho, fossem consideradas na base de cálculo das contribuições, acrescentando ainda que a recomposição das reservas matemáticas deveriam também ser suportadas pela cota-parte do patrocinador (Banco do Brasil S/A).

Todavia, a magistrada de primeiro grau entendeu no sentido de que “
não há o que se falar nestes autos sobre o dever do primeiro requerido
[Banco do Brasil S/A]
realizar a contribuição patronal na forma pleiteada
”, nestes termos:

“[...] Sobre tal previsão, observa-se que no regulamento da PREVI consta um rol taxativo de quais verbas não eram consideradas, sendo que horas extras não está inclusa no respectivo rol, e, consequentemente, pode ser considerada para integrar a base de cálculo das contribuições. No que se refere à recomposição prévia das reservas matemáticas com o aporte, este deverá ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

No entanto, é válido ressaltar que o fato de a requerente ter firmado acordo nos autos da demanda ajuizada na justiça especializada refletirá parcialmente nestes autos. Explica-se.

Do compulsar dos autos, observa-se que foi juntada às fls. 209/222, a peça exordial da reclamação trabalhista ajuizada pela requerente e nela foi pleiteado tanto o pagamento das horas extras, como os reflexos delas decorrentes. Consequentemente, o acordo firmado entre as partes, dá quitação também aos reflexos que deviam ser pagos pelo Banco empregador, o que significa que não há o que se falar nestes autos sobre o dever do primeiro requerido realizar a contribuição patronal na forma pleiteada.

Dessa forma, com a modulação dos efeitos permitida pela tese firmada pelo Tema 955 do STJ, a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas será imputada à própria requerente. Sobre a referida imputação, veja-se o julgado:

[...]

Assim, conclui-se que pode ser realizada a modulação dos efeitos, contudo, caberá à requerente realizar a recomposição das reservas matemáticas, com valor a ser apurado em oportunidade posterior. [...]
”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão externada pela magistrada de primeira instância, tendo em vista que tal entendimento está exatamente fundamentado em precedente desta Primeira Câmara Cível que em situação semelhante atribuiu o mesmo desfecho, cujo julgado restou assim ementado:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECÁLCULO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR: FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
MÉRITO: INCLUSÃO DOS REFLEXOS DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. HORAS EXTRAS. ACORDO COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL
. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS Nº 955 E 1021 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO, CONDICIONADA A RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de falta de dialeticidade: Vê-se da peça recursal que a apelante trouxe, mesmo que de forma sucinta, argumentos capazes de afastar, em tese, a natureza da verba trabalhista que pretende integrar o salário de contribuição para recálculo do benefício da PREVI. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A Corte Superior consignou em sede de julgamento repetitivo, os temas 955 e 1.021, restando decidido não ser mais possível a pretensão de inclusão de reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho na complementação de aposentadoria, quando já concedido o benefício, hipótese em que eventuais prejuízos causados ao participante ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.

3.
Entretanto, em modulação dos efeitos da decisão foi excepcionada a situação daqueles que já haviam proposto demanda, até a data do julgamento, perante a Justiça Comum, admitindo-se a inclusão dos reflexos no aresto desde que a previsão regulamentar (expressa ou implícita) de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, assim como a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

4.
No caso, restaram atendidos os requisitos acima, eis que a demanda foi ajuizada em 16 de outubro de 2013, a parcela reconhecida na Justiça do Trabalho, horas extras, é de caráter remuneratório, e nesta condição deveria ter sido considerada como salário de participação para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício.

5.
Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, deverá ser vertido pela participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

6.
Cabe ressaltar, que as horas extras foram reconhecidas em acordo celebrado com a Comissão de Conciliação Prévia, e que o termo de quitação, firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na justiça laboral, regularmente constituída e sem evidência de vícios ou fraude, constitui-se em título executivo extrajudicial, possuindo eficácia liberatória geral, excetuando-se apenas as parcelas expressamente ressalvadas.

7.
Portanto, o acordo celebrado representa a livre manifestação da vontade das partes, produzindo todos os efeitos legais, sendo que a quitação alcançou as horas extras e seus reflexos decorrentes daquele período do contrato de trabalho, inclusive no que se refere à obrigação da patrocinadora com a contribuição previdenciária correlata.

8.
Desse modo, a única forma de serem modulados os efeitos do entendimento de inviabilidade da inclusão de reflexos reconhecidos pela Justiça do Trabalho nos cálculos de benefício já concedido (Tema 1021 - REsp 1.778.938/SP), será imputando recomposição prévia e integral das reservas matemáticas à própria apelante a serem liquidadas em fase de liquidação de sentença.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130371032, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Aliás, tal como no precedente citado deste TJES, embora não seja o objeto do reclame, é possível verificar que, a teor das teses firmadas no âmbito do STJ (Temas 955 e 1.021) a agravante atende aos requisitos para autorizar a revisão do complemento da aposentadoria para a inclusão da verba incorporada, sendo que, de igual modo, lá como aqui, é de ser reconhecida a eficácia liberatória geral do acordo celebrado entre as partes na Justiça do Trabalho, vez que houve o alcance tanto das “horas extras como de seus reflexos”, sem ressalva.

A propósito, eis o trecho do mencionado julgado que bem se amolda ao caso destes autos, confira-se:

“[...]Cabe ressaltar, que as horas extras foram reconhecidas em acordo celebrado com a Comissão de Conciliação Prévia, e que o termo de quitação, firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na justiça laboral, regularmente constituída e sem evidência de vícios ou fraude, constitui-se em título executivo extrajudicial, possuindo eficácia liberatória geral, excetuando-se apenas as parcelas expressamente ressalvadas.

Do termo de conciliação extrajudicial de fls. 111/112, extrai-se que a apelante recebeu a importância ali consignada, sem fazer qualquer ressalva, renunciando assim a qualquer outro direito advindo das horas extras e seus reflexos, objetos do acordo.

Portanto, o acordo celebrado representa a livre manifestação da vontade das partes, produzindo todos os efeitos legais, sendo que a quitação alcançou as horas extras e seus reflexos decorrentes daquele período do contrato de trabalho, inclusive no que se refere à obrigação da patrocinadora com a contribuição previdenciária correlata.

Desse modo, a única forma de serem modulados os efeitos do entendimento de inviabilidade da inclusão de reflexos reconhecidos pela Justiça do Trabalho nos cálculos de benefício já concedido (Tema 1021 - REsp 1.778.938/ SP), será imputando recomposição prévia e integral das reservas matemáticas à própria apelante.

Necessária se faz a sua apuração em estudo técnico atuarial a ser promovido pela requerida, PREVI, e submetida à requerente na fase de liquidação de sentença, hipótese em que, anuindo, caberá a ela o respectivo aporte do valor apurado.

Deverá ser aferido, portanto, em liquidação de sentença, o montante de custeio que a trabalhadora deveria contribuir se o empregador tivesse pagado corretamente as verbas salariais à época, podendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar.

Por outro lado, tendo a apelante dado plena quitação ao Banco do Brasil S/A quanto as obrigações decorrentes das horas extras, conforme o acordo celebrado perante Comissão de Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho, não há possibilidade de condenação da patrocinadora para promover o recolhimento de sua cota-parte.

Nestes termos, não assiste razão à apelante quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da indenização, uma vez que foi dada plena quitação as verbas de hora extra e seus reflexos em sede de Comissão de Conciliação Prévia, restando à apelante a obrigação de custar a reserva matemática para inclusão das horas extras no benefício previdenciário. [...]”

Nesse contexto, entendo que a magistrada singular atribuiu o desfecho correto para a causa, notadamente porque em consonância com precedente emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível para caso semelhante.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.